Tribunal: STF
Processo: ARE 1295437
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência para autorizar a disponibilidade de caixa em instituição financeira privada. Necessidade de edição de lei nacional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.